Tribunal: TJPA
Processo: 0807917-41.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807917-41.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LAURA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM RELAÇÃO AO CARGO DISPUTADO. IMPETRANTE CLASSIFICADA EM TERCEIRO LUGAR. PREVISÃO EDITALÍCIA OFERTANDO DUAS VAGAS. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR NO CERTAME. PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DA IMPETRANTE AO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Desa.
Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 05 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
LAURA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
contra ato reputado ilegal atribuídos ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e ao SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

“

1) Seja liminarmente compelida, a autoridade coatora para que realize a convocação do impetrante para que tome posse no exercício da função que fora aprovado por meio do concurso público realizado, a fim de cumprir provisoriamente a medida liminar.

2) Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, e art. 99, § 3º do NCPC por ser o Impetrante pessoa pobre na acepção da lei;

3) Seja intimado o ilustre representante do Ministério Público para se manifestar, tendo em vista a presença de interesse público;

4) A notificação à autoridade coatora, como determina o inciso I, do art. 7º, da lei 12.016/2009, para que no prazo legal apresente suas informações.

5) Que seja dada ciência da pessoa jurídica que está vinculada a autoridade, como prevê inciso II, art. 7 da Lei 12.016/2009.

6) Em caso de descumprimento por parte da Autoridade Coatora, além da multa de astrientes, em valor arbitrado por V. Ex.;

7) Ao final, seja julgado procedente o pedido para concessão do Mandado de Segurança no sentindo de determinar à autoridade que efetive a nomeação e a posse do Impetrante ao cargo de Assistente Administrativo Região Xingu, a qual obteve aprovação dentro do quantitativo de vagas ofertadas.

.”

Em sua peça mandamental, a impetrante expõe que se inscreveu para o concurso público C-204 para o cargo de assistente administrativo para a região do Xingu, tendo o edital disponibilizado apenas duas vagas.

Fala que, embora a região do Xingu tenha disponibilizado apenas duas vagas, e a impetrante tenha obtido a colocação de terceiro lugar, seu direito tutelado encontra-se violado, visto que a primeira colocada não compareceu à fase do curso de formação profissional, sendo automaticamente eliminado, assim a vaga não foi preenchida.

Destaca que a primeira colocada não assumiu o cargo, pois realizou a inscrição para dois cargos, tendo escolhido outra opção, de modo que apenas a segunda colocada concluiu o previsto no edital do concurso, assim entende que apenas uma vaga encontra-se preenchida havendo assim uma vaga disponível.

Diz a impetrante que se encontra violado seu direito líquido e certo e que a sua efetiva nomeação não poderia ser entendida como mera expectativa de direito.

Aduz que a inexistência de pessoas aprovados em concurso público torna a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e à posse, autorizando-se, desse modo, a impetração da ação.

Sustenta que adquiriu o direito líquido e certo quando foi aprovada e classificada no referido certame dentro do número de vagas ofertadas no Edital nº 001/2017.

Menciona que havendo disponibilidade de cargos existiria a necessidade do seu preenchimento, o que se prova pela ausência do preenchimento das vagas ofertadas.

Arrola precedente jurisprudencial que entende pertinente ao caso que expõe.

Alega que o edital do concurso em que foi aprovada não havia expressado “quadro de reservas”, mas sim o total de 2 (duas) vagas a serem preenchidas para o cargo almejado, caracterizando, assim, a necessidade da Susipe e o direito dos candidatos.

Diz que quando a Administração Pública divulga um edital, este torna-se a lei do certame, devendo ser respeitado em sua integralidade, em respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, que são: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, assim como o Princípio da economicidade e celeridade favoráveis à Administração.

Defende restar preenchido os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, bem como que seja arbitrada multa diária (“astrientes”) em caso de inadimplemento da autoridade coatora na obrigação de fazer, conforme preconiza o art. 537 do CPC.

Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado que as autoridades coatoras procedam a convocação pleiteada e, no mérito, seja nomeada e empossada no cargo de Assistente Administrativo na Região do Xingu.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 6383474, págs. 1/4, indeferi o pedido de liminar requerido por não vislumbrar os requisitos necessários para sua concessão.

O Estado do Pará apresentou informações (id. 6841109, págs. 1/18), sustentando a decadência do direito de impetrar mandado de segurança.

Fala da inexistência de ato ilícito, em observância estrita das regras editalícias.

Alegou ausência de direito líquido e certo.

Ao final, requereu a denegação da segurança pleiteada, diante da ausência de direito líquido e certo.

Juntou documentos.

O Governador do Estado do Pará apresentou Informações (id. 6874480, págs. 2/13), requerendo, ao final, a denegação da segurança pleiteada.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária também apresentou informação (id. 6874481, págs. 2/13).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador Estado do Pará e a extinção do feito para o referido agente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (id. 10167376 – págs. 1/3).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo a apreciação do seu pedido meritório.

No caso vertente, verifico que a impetrante propõe ação mandamental com vista a garantir o seu direito de ser convocada para nomeação e posse ao cargo de assistente administrativo junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - Seap.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, depreende-se que não há plausibilidade nos argumentos expendidos pela impetrante no tange à alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo de ser convocada à nomeação e posse no cargo de assistente administrativo.

Explico.

De acordo com o Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE – C-204, observo que o certame ocorreria em duas etapas (id. 6841110 págs. 1/31), ambas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a 1ª ETAPA composta de 06 (seis) fases (Avaliação de Conhecimentos, Exames Médicos, Prova de Capacitação Física, Exame Psicológico, Investigação Criminal e Social e Prova de Títulos) e a 2ª ETAPA corresponde ao Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Escola de Administração Penitenciária - EAP, senão vejamos:

1.3 A seleção de que trata este Edital compreenderá 2 (duas) Fases, sucessivas, conforme se segue:

1.3.1 A primeira fase constará das 6 (seis) etapas seguintes, das quais 5 (cinco) serão conduzidas pela AOCP Concursos Públicos e 1 (uma) será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará SUSIPE, conforme

segue:

1.3.1.1 Prova objetiva e Discursiva: de caráter classificatório e eliminatório, conforme o disposto nos itens 9 e 12 deste Edital;

1.3.1.2 Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 13 deste Edital;

1.3.1.3 Exame Médico: de caráter eliminatório, que compreenderá exames médico e laboratoriais, conforme critérios estabelecidos no item 14 deste Edital;

1.3.1.4 Prova de aptidão física: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 15 deste Edital;

1.3.1.5 Avaliação de Títulos: de caráter classificatório, conforme disposto no item 16 deste Edital;

1.3.1.6 Investigação de Antecedentes Pessoais: de caráter eliminatório, somente para os cargos de nível superior e médio, conforme disposto no item 17 deste Edital. Será realizada sob responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE); a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo III deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme

subitem 17.4.1.

1.3.2 A segunda fase, conduzida pela Escola de Administração Penitenciária – EAP, constará de 1 (uma) etapa:

1.3.2.1 Curso de Formação Profissional: de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 20 deste Edital, com duração de, no mínimo, 200 (duzentas) horas para os cargos de Nível Superior e no mínimo 160 (cento e sessenta) horas para os cargos de Nível Médio.”

Na hipótese, é necessário destacar que a impetrante fora aprovada na 1ª etapa do concurso, contudo não obteve classificação dentro do número de vagas ofertadas, requisito indispensável para prosseguimento na 2ª etapa do certame, conforme item 20.1.1 disposto no edital, vejamos:

“20.1.1 Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª fase deste concurso
e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1
.” (grifei).

Portanto, o item 20.1.1. tem o condão de não admitir que os aprovados fora do número de vagas prossigam para a etapa formativa do Curso de Formação Profissional.

Assim sendo, levando em conta que a candidata fora aprovada em 3º lugar, e havendo 2 (duas) vaga para ampla concorrência, conclui-se que não se classificou dentro do número de vagas ofertadas e, consequentemente, não fora convocado para a 2° etapa do concurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NUMERO DE VAGAS. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DISPUTADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1- Sendo a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no certame, há apenas expectativa de direito a convocação e futura nomeação, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Ademais, o edital não previa a formação de cadastro de reserva, dessa forma, como a candidata fora aprovada fora do número de vagas, não tem direito subjetivo à nomeação. 2- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2018.03162412-05, 194.005, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08).”.

Aliás, cumpre ainda destacar que, em que pese o 1º colocado no certame não ter tomado posse, não existe a ilegalidade suscitada por não avançar a impetrante para a 2ª etapa, considerando que o edital é bem claro ao dispor em seu item 2.4:

2.4 A Escola de Administração Penitenciária terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após o encerramento regular da matrícula para a convocação acima prevista, sendo vedada qualquer convocação posterior a este prazo, mesmo em hipótese de vacância.”

Portanto
, em se tratando de concursos públicos, as disposições editalícias que os disciplinam constituem lei interna que obrigam tanto os candidatos que a ele se submetem, como o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de modo que, por esse prisma, não se evidencia a plausibilidade do pedido para a concessão da segurança pretendida.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).”.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, “in verbis”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, razão pela qual não há que se falar em direito líquido e certo em favor da impetrante (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

Pelo exposto, DENEGO a segurança pleiteada pela autora, ante ausência de direito líquido e certo.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Sem condenação em custas, tendo em vista o deferimento da gratuidade.

Belém/PA, 05 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 13/10/2022